Tribunal: TJES
Processo: 5002870-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002870-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO FAROL
AGRAVADO: INOVAR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002870-36.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO FAROL
.

AGRAVAD
A
:
INOVAR ADMINISTRAÇ
Ã
O E SERVIÇOS LTDA. - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO FAROL

interp
ôs

agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão do id. 795812 (fl. 26), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c rescisão e indenização por danos morais e materiais (repetição de indébito)” ajuizada por ele contra
INOVAR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME.
,
que
suspendeu “os efeitos da medida liminar a seu tempo deferida, restando a Requerida autorizada ao exercício regular de direito pertinente para recebimento dos valores devidos, inclusive quanto à negativação e/ou protesto” (
id.
795812, fl. 26
)
.

Nas razões do recurso
(
id. 795789,
fls.
1-09
) aleg
ou

o
agravante, em síntese, que
1) “
a
suspen
são d
os efeitos da medida liminar
a seu tempo
deferida, autorizando a Agravada no exercício regular do direito pertinente para recebimento dos valores devidos, inclusive quanto à negativação e/ou protesto, ...
irá causar prejuízos de toda ordem para o Agravante, gerando grave dano e de difícil reparação na instrução processual
” (fl.
4
); 2) “as partes firmaram um único contrato para a prestação do serviço de administração e ainda referente a terceirização de mão de obra. O contrato firmado ..., estabeleceu a cobrança da Décima Terceira Parcela correspondente aos serviços de ADMINISTRAÇÃO da empresa contratada e não de mão-de-obra” (fl. 4); o “parágrafo único da cláusula 4.1.2 traz expressamente a previsão de que todos os encargos trabalhistas, incluindo 13º salário da Mão de Obra correrão a cargo da Administradora/Requerida” (fl. 4); 3) “a Cláusula Quarta, item 4.1.4, do contrato estabeleceu a cobrança da Décima Terceira Parcela correspondente aos
serviços de ADMINISTRAÇÃO da empresa contratada/Agravada, entendimento esse que se confirma com a redação” do “§º único, que prevê expressamente que todos os encargos trabalhistas, incluindo 13º da Mão de Obra correrão a cargo da Administradora/Agravada. Ou seja, se referidos encargos já estão inclusos na parcela mensal ... não há que se falar em 13ª parcela no que tange a terceirização de mão de obra
”
(fl. 5).

Requereu
atribuição de efeito ativo ao recurso e reforma da decisão recorrida para
“
deferimento da tutela antecipada ... no sentido de suspender a negativação dos títulos negativados indevidametne pela Agravada e a sustação dos protestos realizados em cartório” (id. 795789, fl. 9)
.

I
ndeferi o pedido de tutela de urgência recursal (id. 799675, fls. 1-3).

Sem contrarrazões (id. 1189179, fl. 1)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 02 de julho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002870-36.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO FAROL
.

AGRAVAD
A
:
INOVAR ADMINISTRAÇ
Ã
O E SERVIÇOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO FAROL

interp
ôs

agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão do id. 795812 (fl. 26), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c rescisão e indenização por danos morais e materiais (repetição de indébito)” ajuizada por ele contra
INOVAR ADMINISTRAÇO E SERVIÇOS LTDA-ME.
,
que
suspendeu “os efeitos da medida liminar a seu tempo deferida, restando a Requerida autorizada ao exercício regular de direito pertinente para recebimento dos valores devidos, inclusive quanto à negativação e/ou protesto” (
id.
795812, fl. 26
)
.

Nas razões do recurso
(
id. 795789,
fls.
1-09
) aleg
ou

o
agravante, em síntese, que
1) “
a
suspen
são d
os efeitos da medida liminar
a seu tempo
deferida, autorizando a Agravada no exercício regular do direito pertinente para recebimento dos valores devidos, inclusive quanto à negativação e/ou protesto, ...
irá causar prejuízos de toda ordem para o Agravante, gerando grave dano e de difícil reparação na instrução processual
” (fl.
4
); 2) “as partes firmaram um único contrato para a prestação do serviço de administração e ainda referente a terceirização de mão de obra. O contrato firmado ..., estabeleceu a cobrança da Décima Terceira Parcela correspondente aos serviços de ADMINISTRAÇÃO da empresa contratada e não de mão-de-obra” (fl. 4); o “parágrafo único da cláusula 4.1.2 traz expressamente a previsão de que todos os encargos trabalhistas, incluindo 13º salário da Mão de Obra correrão a cargo da Administradora/Requerida” (fl. 4); 3) “a Cláusula Quarta, item 4.1.4, do contrato estabeleceu a cobrança da Décima Terceira Parcela correspondente aos
serviços de ADMINISTRAÇÃO da empresa contratada/Agravada, entendimento esse que se confirma com a redação” do “§º único, que prevê expressamente que todos os encargos trabalhistas, incluindo 13º da Mão de Obra correrão a cargo da Administradora/Agravada. Ou seja, se referidos encargos já estão inclusos na parcela mensal ... não há que se falar em 13ª parcela no que tange a terceirização de mão de obra
”
(fl. 5).

O ilustre julgador de primeiro grau, provocado por manifestação da agravada, reinterpretou o contrato celebrado pelas partes, em especial nos aspectos ligados à diferenciação dos encargos que estavam sendo cobrados do agravante
(itens 4.1.1, 4.1.4 e do parágrafo único) e concluiu por suspender sua decisão primeva com base, essencialmente, nas seguintes razões:

“
(...).

Há aparente divergência de interpretação das cláusulas contratuais, notadamente às cláusulas nº 4.1.1 e nº 4.1.4.

De acordo com o contrato, verifico que a obrigação de pagamento assumida pela parte Autora se refere:

a) ao pagamento mensal do valor de R$ 2.750,00, referente à soma das seguintes cifras: i) R$ 550,00 a título de serviços de assessoria administrativa; e, ii) R$ 2.200,00 pelos serviços de mão de obra terceirizada (01 auxiliar de serviços gerais) - cláusula nº 4.1.1;

b) ao pagamento de uma décima terceira parcela correspondente ao valor mensal contratado (conforme item a); dividida em duas parcelas com pagamento em até 20/09 e até 20/02 – cláusula nº 4.1.4.

A divergência vem quando da interpretação do parágrafo único da cláusula nº 4.1.4, que indica que os valores correspondentes aos encargos trabalhistas devidos ao profissional que exerce os serviços gerais não será cobrado da Autora.

Isso porque tais verbas (inclusive o décimo terceiro salário do trabalhador) já estariam compreendidas na cifra de R$ 2.200,00, pago pela Autora a título de serviços de mão de obra terceirizada.

Significa dizer que a “isenção” a que se refere o parágrafo único da cláusula nº 4.1.4 diz respeito às verbas trabalhistas, e não a décima terceira parcela contratual, a que se refere o
caput
da cláusula nº 4.1.4.

(...)”

Logo, em cognição sumária e mediante interpretação razoável o MM. Juiz afastou a probabilidade do direito alegado pelo agravante, não havendo aparente equívoco na suspensão dos efeitos da medida liminar a seu tempo deferida, sendo inevitável o restabelecimento do
status quo ante
, ficando a Requerida autorizada ao exercício regular de direito pertinente para recebimento dos valores devidos, inclusive quanto à negativação e/ou protesto.

No mais, o agravante não apresentou argumentação e nem trouxe elementos probantes que demonstrassem “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
(CPC, art. 995, parágrafo único)
” em relação a
s
cobranças d
e parcelas
contratuais
exigidas
pela agravada.

No mais,
conforme
posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça
“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002870-36.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DO FAROL
.

AGRAVAD
A
:
INOVAR ADMINISTRAÇ
Ã
O E SERVIÇOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO. TUTELA ANTECIPADA. REANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. REVOGAÇÃO DA LIMINAR FUNDAMENTADAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
Em cognição sumária e mediante interpretação razoável o MM. Juiz afastou a probabilidade do direito alegado pelo agravante, não havendo aparente equívoco na suspensão dos efeitos da medida liminar a seu tempo deferida.

2. - O agravante não apresentou argumentação e nem trouxe elementos probantes que demonstrassem “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único)” em relação as cobranças de parcelas contratuais exigidas pela agravada.

3. -
Segundo
posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

4
. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.